Tribunal: TJDFT
Processo: 0736633-04.2017.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2020-11-10

Ementa:
Órgão 3a Turma Cível Espécie Embargos de Declaração na Apelação Cível Processo N. 0736633-04.2017.8.07.0001 ED AP Embargante: ORLANDO MAGNO FERNANDES CARVALHO PINTO Embargados: ESPÓLIOS DE JOSÉ MARIA BRASIL DO NASCIMENTO E DE EUNICE COELHO BRASIL DO NASCIMENTO Relatora Desembargadora FÁTIMA RAFAEL DECISÃO Cuida-se de Embargos de Declaração opostos por Orlando Magno Fernandes Carvalho Pinto (Id. 11049847) em face do v. Acórdão Id. 10732884, que conheceu das Apelações e deu-lhes parcial provimento a ambas. No entanto, vê-se que após o julgamento das Apelações as Partes firmaram acordo, conforme Id. 12364981. Intimadas para que dissesse se ainda permanecia o interesse no julgamento dos Embargos de Declaração, o Embargante permaneceu silente. Assim, NÃO CONHEÇO dos presentes Embargos de Declaração pela perda superveniente do interesse recursal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de novembro de 2020. Desembargadora Fátima Rafael Relatora